Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DO RELACIONAMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHAS DEFERIDA. SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA. NÃO REMARCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO EM INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS E NA AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem, sob o fundamento de insuficiência de documentos e de inexistência de testemunhas que pudessem comprovar os pertinentes requisitos configuradores da afirmada união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa decorrente da não realização de audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O e. Juízo de origem proferiu sentença julgando o pedido improcedente ao fundamento de ausência de prova, ressalvando inclusive que a autora não apresentou testemunhas apta a comprovar os pertinentes pressupostos configurados da união estável, quando na verdade a prova oral postulada foi deferida, a audiência foi realizada, as testemunhas arroladas compareceram, mas a oitiva foi remetida para momento posterior, o qual contudo não restou realizado.
4. Ao tempo que a sentença reconheceu a possibilidade de se provar os fatos alegados mediante produção de prova testemunhal, contraditoriamente, cerceou o direito da parte em prová-los por meio da oitiva das testemunhas que arrolou oportunamente.
5. Considerando que ainda remanescia controvérsia a respeito da configuração da afirmada união estável, a prova oral postulada oportunamente pelas partes se revela fundamental para adequada elucidação dos fatos.
6. Caracterizado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença para que seja designada audiência para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Mérito prejudicado.
Tese de julgamento: “Há cerceamento de defesa quando a parte pugna pela produção de prova oral necessária ao deslinde da controvérsia e o julgador, impedindo sua produção, julga improcedente o pedido ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados, por documentos ou testemunhas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 226, §3o; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 1.521, VI, e 1.723; Lei 9.278/96, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 694.791/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 12/12/2005; TJDFT, Acórdão 1951671, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024; Acórdão 1871933, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024.